Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DÍVIDA QUITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE REGISTRO DESABONADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que determinou a exclusão de registros de dívida já quitada mantidos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR). A ação de obrigação de fazer foi proposta pelo autor em razão da negativa de concessão de crédito por outras instituições financeiras, motivada pela anotação desabonadora no sistema SCR, feita pelo banco réu, mesmo após a quitação da dívida. O autor pleiteia a retirada do registro como “vencido e/ou prejuízo” e a fixação de multa pelo descumprimento da decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da manutenção de registro de dívida quitada no SCR, considerado um sistema informativo e não um cadastro de inadimplência; e (ii) verificar a razoabilidade da multa diária (astreintes) fixada pelo descumprimento da ordem de exclusão do registro desabonador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Embora o SCR não se configure formalmente como um cadastro de inadimplência, a manutenção de informações desabonadoras em relação ao consumidor impacta sua reputação creditícia, equiparando-se, para fins práticos, a um registro restritivo de crédito.
5. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entende que a permanência de registros de dívida quitada no SCR é indevida e enseja dano moral in re ipsa, dada a restrição injusta ao crédito do consumidor.
6. Cabia ao banco réu a obrigação de atualizar o status da dívida quitada, excluindo o registro desabonador, uma vez que este afeta a concessão de crédito ao autor junto a outras instituições.
7. O argumento do banco réu de impossibilidade de atualização do registro não prospera, pois, conforme a Resolução BACEN 4.571/2017, a instituição responsável pelo lançamento dos dados no SCR possui a competência para proceder à atualização.
8. A intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme a Lei no 11.419/2006, afastando a alegação do apelante de ausência de intimação pessoal.
9. A fixação das astreintes observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para compelir o cumprimento da decisão liminar em desfavor de uma instituição financeira robusta, como a apelante.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o e 9o, § 1o; CPC, art. 85, § 2o; Resolução BACEN no 4.571/2017, arts. 6o, 9o, § 1o, e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.183.247/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14/8/2012; TJDFT, Acórdão 1228670, 07166192820198070001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 5/2/2020; TJDFT, Acórdão 1889009, 07162428420248070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 4/7/2024.
(ic)